Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do delito de ameaça, em contexto de violência doméstica contra mulher. A Defesa alega a existência de omissão quanto ao critério de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: avaliar se houve omissão no acórdão quanto ao incremento da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes.
4. Ao analisar as razões do apelo criminal, este órgão julgador examinou de maneira expressa, na segunda fase da dosimetria, o incremento da pena intermediária em decorrência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, inexistindo vício de omissão a ser sanado.
5. A mera insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão quanto ao exame da matéria.
IV. DISPOSITIVO6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 61, inciso II, alínea "f".